Tribunal: TJPA
Processo: 0002745-49.2014.8.14.0081
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002745-49.2014.8.14.0081

APELANTE: DIANE DO SOCORRO MOREIRA FERREIRA

APELADO: MUNICIPIO DE BUJARU

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO À ESTABILIDADE DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela embargante em face de sentença que julgou improcedente pedido de anulação de ato administrativo de demissão do cargo de agente comunitário de saúde, pelo Município de Bujaru. A embargante alega contradição no acórdão no que tange à aplicação da ADI nº 5.554/2023 do STF e do artigo 16 da Lei Federal nº 11.350/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em avaliar a existência de contradição no acórdão embargado, relativamente à (i) aplicabilidade da estabilidade de agentes comunitários de saúde, conforme artigo 16 da Lei nº 11.350/2006, e (ii) à observância do entendimento proferido na ADI nº 5.554/2023.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado abordou e fundamentou adequadamente as questões levantadas pela embargante, ressaltando que a contratação de caráter temporário dos agentes comunitários de saúde não gera direito à estabilidade e dispensa procedimento administrativo disciplinar prévio para a dispensa.

4. Em consonância com as normas vigentes e o entendimento doutrinário, a contradição apta a justificar Embargos de Declaração é aquela que ocorre internamente no próprio ato decisório, e não entre a decisão e outros elementos processuais, legislação ou decisões de outros casos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Pedido Improcedente. Recurso desprovido.

"Tese de julgamento: 1. A estabilidade em cargo de agente comunitário de saúde, conforme a Lei nº 11.350/2006, requer aprovação em processo seletivo simplificado. 2. A dispensa de servidor temporário não depende de procedimento administrativo disciplinar."

_______________________________________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37; CPC, arts. 5º, 6º, e 1.022; Lei nº 11.350/2006, arts. 10 e 16.
Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 5.554/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Embargos de Declaração,

acordam
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, porém negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração em Apelação Cível,
opostos por
Diane do Socorro Moreira Ferreira,
contra Acórdão de ID nº 19635350, que
negou provimento
ao recurso de Apelação interposto pela ora embargante, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Bujaru nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
ajuizada por
Diane do Socorro Moreira Ferreira
em face do
Município de Bujaru
.

Em síntese, na Petição Inicial, a Sra. Diane do Socorro alega ter sido admitida no serviço público do município de Bujaru por meio de processo seletivo que se equipara a concurso público para provimento de cargos disposto na Lei nº 11.350/06. Ocorre que esta passava por problemas de saúde desde 2005, por conta disso, teria licenciado por 8 (oito) meses para tratar seus problemas e quando voltou a laborar fora demitida verbalmente em maio de 2011.

Alegou ainda, que já possuía estabilidade no cargo de agente comunitária de saúde, garantida pela edição da EC nº 51/06; só podendo ser demitida em caso de falta grave; acumulação ilegal de cargos; necessidade de redução de quadro de pessoal, por excesso de despesa e insuficiência de desempenho; conforme previsão do art. 10, da Lei 11.350/06. Contudo, de acordo com a autora não teria ocorrido nenhuma destas hipóteses, sendo injustificada e, portanto, nula, a sua dispensa.

Após devidamente citado, o Ente Público ofertou contestação e impugnou todos os fatos alegados, visto que após o período de licença de saúde, esta não teria retornado às suas atividades, logo havendo abandono de suas funções.

Na manifestação à contestação, a requerente alega que seria necessário a instauração de processo administrativo para apurar os fatos alegados pelo Município, o que não fora feito. Por conta disso, pediu o prosseguimento da exordial.

Em Sentença proferida pelo Juízo
a quo
, este observou que não foram juntados documentos suficientes para comprovar a relação de agente pública na qual a requerente estava, julgando improcedente os pedidos iniciais.

Irresignada, a
autora
interpôs recurso de
Apelação Cível
e em suas razões recursais sustenta que houve a comprovação de seu vínculo como agente pública com o Ente Municipal e juntou declaração emitida pelo mesmo para comprovar. Além disso, ainda pugna pela nulidade da demissão, em razão da violação da ampla defesa e do contraditório, por não haver Processo Administrativo anterior.

Após devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões ao recurso e impugnou todos os argumentos aduzidos, visto que mesmo havendo declaração do Ente Público do vínculo, esta não comprova a participação em processo seletivo para o cargo de Agente Comunitário de Saúde, logo não adquirindo a estabilidade pleiteada.

O Ministério Público de segundo grau se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com a integral manutenção da sentença recorrida.

Em Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público,
houve o conhecimento
dos recursos de Apelação, sendo
negado provimento
, nos termos do voto desta Desembargadora Relatora.

Contra esse Acórdão,
Diane do Socorro Moreira Ferreira
opôs os presentes
Embargos de Declaração
alegando existência de contradição no julgado no que tange a ADI n.º 5.554/2023 do STF, bem como ao artigo 16 da Lei Federal 11.350/2006.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Sobre o tema, inicialmente pontuo, que o presente recurso foi interposto sob a égide do CPC/2015, o qual prevê em seu art. 1022, o seguinte:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A questão em discussão consiste em avaliar a existência de contradição no acórdão embargado, relativamente à aplicabilidade da estabilidade de agentes comunitários de saúde, conforme artigo 16 da Lei nº 11.350/2006, bem como à observância do entendimento proferido na ADI nº 5.554/2023.

No presente caso, não merece prosperar os presentes aclaratórios, visto que o acórdão recorrido foi devidamente argumentado e fundamentado, vejamos:

Torna-se importante traçar algumas considerações sobre os institutos legais utilizados pela apelante para

fundamentar sua tese. Nesse contexto, é importante entender que a Emenda Constitucional 51/2006, regulamentada pela Lei 11.350/2006, possibilitou uma certa estabilidade para os agentes de saúde contratados por processo seletivo anterior a promulgação da Emenda 51, de 14 de fevereiro de 2006 e, embora não se confunda com a estabilidade provinda de concurso público, na forma do Art. 37, II, da Constituição Federal, exige critérios objetivos para a dispensa de tais servidores contratados.

(...)

Portanto, no caso vertente, ainda que considerarmos que a autora foi contratada por meio de processo seletivo anterior a emenda constitucional, não obstante ter havido o aludido processo seletivo, tal aprovação não induz a efetivação do cargo público, sendo conferido ao ente municipal a autorização para a manutenção do profissional somente de forma temporária e enquanto durar a necessidade do serviço.

Desta feita, no que tange à alegação de ilegalidade da demissão por ausência de instauração de processo administrativo disciplinar, em se tratando de servidor temporário que mantém vínculo de natureza precária com a Administração Pública, a sua dispensa prescinde de previa instauração do referido procedimento.

Nesse sentido também se manifestou o Ministério Público:

(...)

Assim, observa-se que o Apelante foi contrato antes da EC nº 51/2006 e da Lei 11.350/2006, que passou a exigir a realização de processo seletivo simplificado para contratação dos agentes comunitários de saúde.

Contudo, diante do cenário fático em questão, aparentemente, infere-se que a Recorrente exerceu a função mediante contratação de caráter temporário até maio de 2011, que se protraiu no tempo, bem como não restou demonstrado que se submeteu a processo seletivo anterior ou posterior ao advento da Lei n.º 11.350/2006.

Dessa forma, não há se falar em direito adquirido à estabilidade ou reintegração ao cargo, mormente porque não restou demonstrada ilegalidade e abusividade de sua “demissão”, haja vista tratar-se de vínculo temporário.

Por conseguinte, diante da natureza precária da contratação é admitida a dispensa do servidor contratado, sem motivação, quando do término do prazo contratual, não se aplicando
in casu
o disposto no art. 10 da Lei nº 11.350/06.

Ademais, ainda que a Apelante tivesse se submetido ao processo seletivo simplificado, é certo que esse fato, por si só, não a torna estável no serviço público, não gerando direito à estabilidade ou, ainda, a necessidade de procedimento administrativo prévio à dispensa.

(...)

Dessa forma, não há se falar em direito adquirido à estabilidade ou reintegração ao cargo, mormente porque não restou demonstrada ilegalidade e abusividade de sua “demissão”, haja vista tratar-se de vínculo temporário.

Desse modo, verifica-se que não há existência de contradição no Acórdão Embargado, observa-se, na verdade, a busca em rediscutir o mérito, trazendo alegações que demonstram sua discordância quanto aos fundamentos do voto que embasaram o julgamento pelo Colegiado da 1ª Turma de Direito Público, o que não desafia a oposição do presente recurso.

Como se sabe, haverá contradição quando, no contexto da decisão embargada, estão contidas proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão. Assim, a contradição que rende ensejo à oposição de Embargos de Declaração é aquela interna do julgado.

Na lição doutrinária de Luís Guilherme Aidar Bondioli:

"a contradição que dá ensejo aos embargos declaratórios é aquela que se manifesta internamente, no próprio pronunciamento judicial. As asserções contraditórias devem fazer-se presentes no mesmo ato. Não interessa, para fins de embargos de declaração, contradição entre a decisão e outros elementos constantes do processo (p. ex., provas carreadas aos autos), entre a decisão e outro ato decisório constante do mesmo processo, entre a decisão e julgamentos realizados noutros processos, entre a decisão e a lei" (Embargos de Declaração, Coleção Theotônio Negrão ⁄ coordenação José Roberto Ferreira Gouvêa, São Paulo: Saraiva, 2005, p. 108).

Logo, não vislumbro a existência de contradição no Acórdão recorrido, mantendo-o em todos os seus termos.

Vale ressaltar, que
o julgador não está vinculado a todas as teses veiculadas na pretensão deduzida,
vez que prevalece o princípio do livre convencimento motivado, devendo indicar de modo claro e preciso aqueles que lhe formaram o convencimento, como ocorreu no presente caso, em consonância com o Art. 93, inciso IX, da CRFB de 1988.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo o v. Acórdão embargado em todos os seus termos, por não vislumbrar as hipóteses legais do Código de Processo Civil.

É como voto.

P.R.I.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 16/12/2024